Tribunal: TJSP
Processo: 1531592-51.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.